Tribunal: TJBA
Processo: 8000038-14.2024.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000038-14.2024.8.05.0261

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCANO

Advogado(s)
:

APELADO: ADRIANA COSTA DANTAS

Advogado(s)
:
ASTERIO MOREIRA DE SANTANA NETO

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO PARA ACOMPANHAMENTO DE FILHO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 98, §§ 2º E 3º, DA LEI 8.112/1990. TEMA 1.097/STF. OMISSÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo Município de Tucano contra sentença que, em mandado de segurança impetrado por servidora municipal, concedeu redução de jornada de trabalho, sem compensação de horário e sem prejuízo da remuneração, para acompanhamento de filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA – CID-10: F84.0). O ente público alega inaplicabilidade da Lei nº 8.112/1990 aos servidores municipais.

II. Questão em discussão
2. Definir se a inexistência de norma municipal específica impede a aplicação analógica do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990, de modo a assegurar à servidora o direito à redução de jornada para cuidado de filho com deficiência, conforme entendimento vinculante fixado no Tema 1.097 do STF.

III. Razões de decidir
3. O STF, no Tema 1.097, fixou tese vinculante no sentido de que “aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei 8.112/1990” quando inexistente legislação local, em atenção ao princípio da proteção integral, à dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde.
4. A omissão legislativa municipal não afasta a aplicação do dispositivo federal por analogia, sendo vedada a restrição de direitos fundamentais por inércia normativa do ente público.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“É aplicável aos servidores públicos municipais, por analogia, o art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990, assegurando-se a redução da jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração e sem compensação de horário, para cuidado de filho com deficiência, quando comprovada a necessidade e inexistente lei local que discipline a matéria.”

Vistos relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº 8000038-14.2024.8.05.0261
, da comarca de
Tucano,
sendo Apelante
MUNICÍPIO DE TUCANO
e Apelada
ADRIANA COSTA DANTAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO
, pelas razões que integram o voto do relator.

Sala das Sessões, ___ de _______de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça